Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023377-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HAIULENE DE ARAUJO SILVA DEVES - CPF: 007.431.671-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO JUDICIAL. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação de excesso de execução em cumprimento de sentença. O objeto da demanda consiste no fornecimento de medicamento para tratamento de neoplasia
maligna de mama HER2 positivo com metástases
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio judicial correspondente a 16 ampolas de medicamento para tratamento trimestral e a necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

III. Razões de decidir

O direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6º, 196 e 198 da Constituição Federal, encontra-se intrinsecamente vinculado ao princípio da dignidade humana.

A documentação acostada comprova a necessidade do tratamento, demonstrando que a dosagem de 360 mg a cada 21 dias requer
4
ampolas de 100 mg por ciclo, totalizando 16 ampolas trimestrais.

A renovação trimestral da prescrição médica configura medida prudencial para verificação da efetividade do tratamento e da necessidade terapêutica, sem configurar óbice ao direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente
provido.
Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

“1.
O bloqueio judicial para tratamento oncológico deve corresponder à quantidade prescrita pelo profissional de saúde, observados os limites regulatórios.

2.
A renovação periódica de prescrição constitui mecanismo de controle e eficiência no fornecimento de medicamentos por determinação judicial.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.
1º, III
; 6º; 196; 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comar
ca de Sinop (MT) que, nos autos
do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer n. 1015387-39.2025.8.11.0015 promovido por
HAIULENE DE ARAÚJO SILVA DEVES
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente quanto ao excesso de execução
.

O
agravante sustenta o excesso de execução sob o argumento de
que o Magistrado manteve
o bloqueio judicial para aquisição de 16 ampolas de 100 mg do medicamento “
Trastuzumabe

Deruxtecana
(T-
DXd
)” por trimestre, enquanto o relatório médico indica expressamente a necessidade de 360 mg por ciclo a cada 21 dias, o que representa
3
ciclos trimestrais e, portanto, 12 ampolas por trimestre.

Alega que o
bloqueio do valor de 16 ampolas representa um acréscimo de 400 mg por trimestre, extrapolando a dosagem clinicamente prevista
, sendo que
a justificativa do juízo quanto ao “descarte técnico” de 40 mg não autoriza bloqueio judicial de doses superiores àquelas efetivamente prescritas
,
sob pena
de configurar desvio de finalidade da ordem judicial e implicar prejuízo concreto à coletividade.

Defende a necessidade de renovação periódica da prescrição
a cada
3
meses, bem como que o bloqueio judicial e o levantamento de valores públicos ocorram por meio de liberação gradual mediante prestação de contas.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada a fim de reconhecer o excesso de execução e limitar o bloqueio judicial à quantia de 12 amp
olas de 100 mg do medicamento em questão por trimestre.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 300159398), contra esta decisão foi interposto recurso de
agravo interno

(Id. 303016367).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada (Id.
306436875
)
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
parcial provimento do recurso (Id.
308013892
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comar
ca de Sinop (MT) que, nos autos
do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer n. 1015387-39.2025.8.11.0015 promovido por
HAIULENE DE ARAÚJO SILVA DEVES
,
rejeitou a impugnação
apresentada pelo ora recorrente
quanto ao excesso de execução
.

Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença com vistas ao fornecimento do medicamento
“
Trastuzumabe

Deruxtecana

5,4
mg
/kg
”
, a cada 21 dias, para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2 positivo com metástases.

O d. Juízo de origem
rejeitou a arguição de excesso de execução e
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a renovação periódica da prescrição médica a cada
6
(seis) meses e
a realização de bloqueio judicial correspondente ao tratamento para 3 (três) meses
, observados os limites da tabela CMED/PMVG
.

O Estado de Mato Grosso recorre sustentando o excesso de execução quanto ao bloqueio judicial de valor correspondente a 16 ampolas do medicamento pleiteado.

Pois bem.

Como cediço, o direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo obrigação do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (artigos 6º, 196 e 198 da CF).

Saliente-se, por oportuno, que o direito fundamental à saúde continua inserido no conceito de “dignidade humana”, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, e não há como falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Além disso, a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece no seu artigo 2º,
caput
, o que segue:

“Art. 2ºA saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No caso dos autos

a
documentação apresentada pela parte beneficiária demonstra claramente a necessidade essencial do medicamento
nas quantidades solicitadas, confirmando que a decisão judicial foi adequada, e a recusa em fornecer o tratamento violaria o princípio constitucional que garante o acesso à justiça.

Veja-se que
a dosagem prescrita à paciente é de 360 mg a cada 21 dias (ciclo),
sendo que
cada ampola do medicamento contém 100 mg,
e
que para atingir a referida dosagem serão necessárias
4
ampolas de 100 mg por ciclo,
restando
40 mg descartados após o preparo por inviabilidade de fracionamento.

Observe-se
que,

se cada ciclo corresponde a 21 dias, dentro de cada trimestre serão realizados
4
ciclos de tratamento, de tal modo que serão necessárias 16 ampolas de 100 mg para cada três meses.

Dessa forma, o bloqueio de valor correspondente a 16 ampolas para três meses
de tratamento
não configura excesso de execução.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

No que se refere aos bloqueios judiciais, o magistrado de primeiro grau já determinou que fossem realizados em valor correspondente ao tratamento por três meses, observados os limites da tabela CMED/PMVG. Desse modo, nesse aspecto, não há interesse recursal por parte do agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para
e
stabelecer que a prescrição médica do tratamento
seja
renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea
.

Diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025